Tribunal: STF
Processo: Rp 1073
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-18
Data de publicação: 1982-08-18

Ementa:
SERVENTUARIO DA JUSTIÇA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA (VACANCIA).
PROVIMENTO EM SERVENTIA VAGA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 206,
PARAGRAFO 2. (EXEGESE). - A VEDAÇÃO DO ART. 206, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO COMPREENDE PROVIMENTOS OUTROS, QUE NÃO A
NOMEAÇÃO, PARA O PREENCHIMENTO DAS SERVENTIAS NÃO REMUNERADAS PELOS
COFRES PUBLICOS. DISPOSIÇÃO CONTIDA NA PARTE FINAL DO ART. 219 DO
CÓDIGO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL QUE
NÃO PADECE DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPRESENTAÇÃO
IMPROCEDENTE.